Tribunal: TJMT
Processo: 1022033-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022033-60.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inspeção das Rotinas Administrativas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0113-11 (AGRAVADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DURANTE VIGÊNCIA DE DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face do Banco ABN Amro Real S.A. (atual Banco Santander Brasil S.A.), em razão da existência de decisão judicial anterior que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário objeto da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada quando já havia decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, ainda que posteriormente tal decisão tenha sido revogada por sentença de improcedência na ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal foi ajuizada em 21/05/2020, quando já vigorava decisão judicial proferida em 19/01/2015 que suspendia a exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA no 2019.2766691.

4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.140.956/SP), quando a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) ocorre em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, esta deve ser extinta.

5. A alegada revogação posterior da tutela provisória, ocorrida apenas em 15/05/2024 com a sentença de improcedência da ação anulatória, não tem o condão de convalidar a execução fiscal ajuizada durante o período em que vigorava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

6. A matéria relativa à suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício, que não demanda dilação probatória, sendo passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É nula a execução fiscal ajuizada quando já vigente decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo irrelevante a posterior revogação da tutela provisória.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui matéria de ordem pública, cognoscível mediante exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 151, V; CPC/2015, art. 493; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 03/12/2010 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1915459/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/04/2021; STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos do Feito Executivo no
1022033-60.2020.8.11.0041
, proposto em desfavor do
BANCO ABN AMRO REAL S.A. (atual BANCO SANTANDER BRASIL S.A.)
, julgou extinta a demanda em razão da existência de decisão que anteriormente havia deferido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois: (i) a ação anulatória que havia deferido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi julgada improcedente em seu mérito, com revogação expressa da tutela provisória, restabelecendo a plena validade da CDA; (ii) o julgador deveria ter considerado esse fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC; e (iii) a matéria não poderia ter sido apreciada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, verifico que a parte agravante não trouxe aos autos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, motivo pelo qual, esclareço desde já,
que a irresignação recursal não merece ser acolhida
. Explico.

Ressai dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de BANCO ABN AMRO REAL S.A. (atual BANCO SANTANDER BRASIL S.A.), no valor de R$ 34.520,63 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos), fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2019.2766691.

Pois bem. Da sentença recorrida extrai-se, em suma, que:

“(...)
Na hipótese dos autos, verifica-se que em
28/11/2014
a empresa executada ajuizou ação anulatória com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
, a qual foi distribuída inicialmente para a 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital sob o no 0056193-41.2014.8.11.0041, sendo que em
19/01/2015
foi parcialmente deferida a tutela de urgência pleiteada
.

“(...) para determinar a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas nos autos dos processos administrativo 0108-004.869-0

Sendo que a Fazenda Pública Estadual, intimada da referida decisão, manifestou inclusive aprestou contestação na data de 06/04/2015.

Entretanto, mesmo após a sua intimação e manifestação sobre o cumprimento da decisão, a qual não se opôs através de recurso, a exequente, em
21/05/2020, ajuizou o presente feito executivo fiscal
.
(...)
.”

Consoante se infere das informações extraídas dos autos, a ação de execução fiscal manejada pelo Estado de Mato Grosso, de fato, foi ajuizada quando já havia sido determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que, sem muitas elucubrações, agiu com acerto o juízo
a quo
ao determinar a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

A propósito, este é o entendimento consagrado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, como cito:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão mediante a qual o Juízo singular rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, determinando a suspensão da Execução Fiscal, sob o fundamento de que a certidão de não leitura da publicação da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado nesses autos (AI 4101282-3) se deu aos 22/07/2019. Ou seja, alguns dias após a distribuição da presente ação de execução fiscal. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada. Nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 151, V, do CTN e 485, VI, do CPC/2015. III.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN).
Ocorrida em momento anterior

ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta
; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020). Precedentes do STJ. IV. Na hipótese dos autos, contudo, embora ajuizada a Execução Fiscal em 18/07/2019, data posterior à concessão, em 11/06/2019, da tutela provisória na Ação Anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Estadual só veio a tomar ciência da aludida decisao em 22/07/2019, data em que efetivamente citada para contestar a Ação Anulatória. V. Em situação idêntica à dos presentes autos, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.284.353/RJ (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 19/04/2013), considerou a data da intimação da decisão que suspendera a exigibilidade do crédito tributário como marco para aplicar o aludido entendimento jurisprudencial. Com efeito, a intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos, relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da Execução Fiscal. VI. Recurso Especial conhecido e improvido." (STJ - REsp: 1915459 SP 2021/0005983-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

Com efeito, na esteira do repetitivo supracitado acerca do tema, forçoso concluir que, tendo sido ajuizada a ação de execução fiscal após a concessão da liminar no bojo da ação anulatória, correto o comando judicial que determinou a sua extinção.

No que se refere à suposta impossibilidade de apreciação da tese de óbice à propositura do feito executivo em sede de exceção de pré-executividade, tal premissa deve ser rechaçada, uma vez que trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que não demanda dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

Quanto ao argumento de que a ação anulatória foi julgada improcedente com revogação da tutela provisória, cabe destacar que tal fato
ocorreu apenas em 15/05/2024
, conforme informado pelo próprio agravado, enquanto a execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada
em 21/05/2020
, ou seja,
durante o período em que vigorava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão objurgada harmoniza-se com a moderna jurisprudência acerca do Tema, a sua manutenção é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, uma vez que está em harmonia com a jurisprudência oriunda dos tribunais superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025